Tribunal: TJBA
Processo: 8027265-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027265-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VOPAK BRASIL S.A. Advogado(s): LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Vopak Brasil S.A. contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal nº 8001580-83.2017.8.05.0044, ajuizada pelo Município de Candeias para cobrança de ISS referente ao exercício de 2012. A agravante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de requisitos essenciais e prescrição do crédito tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) atende aos requisitos legais de certeza e liquidez; e (ii) definir se houve prescrição do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme os arts. 3º da Lei 6.830/80 e 204 do CTN, podendo ser desconstituída apenas por prova inequívoca da inexistência do débito ou nulidade insanável do título executivo. 4. A ausência do número do Processo Administrativo Fiscal (PAF) na CDA não enseja nulidade, desde que o contribuinte tenha sido regularmente notificado e tenha tido oportunidade de defesa, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário tem início com a constituição definitiva da obrigação, nos termos do art. 174 do CTN. No caso concreto, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 31/12/2015 e a execução foi ajuizada em dezembro de 2017, dentro do prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte demonstrar eventual nulidade ou inexistência da obrigação tributária. 2. A ausência do número do Processo Administrativo Fiscal na CDA não acarreta sua nulidade, desde que garantida a notificação e a ampla defesa do contribuinte. 3. O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário inicia-se com sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, arts. 2º, §5º e §6º, e 3º; CTN, arts. 174, 202 e 204. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.914.560/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/05/2021; STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; STJ, AgInt no REsp 1.798.349/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 04/10/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8027265-83.2024.8.05.0000, tendo, como Agravante, VOPAK BRASIL S.A., e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE CANDEIAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VOPAK BRASIL S.A. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA